Tribunal: TJPA
Processo: 0816669-94.2024.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0816669-94.2024.8.14.0000

EXCIPIENTE: JOSE ANTONIO SCAFF FILHO

EXCEPTO: 7ª VARA DE FAMILIA DE BEÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 676 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que cancelou a distribuição de incidente de suspeição cível proposto contra magistrada da 7ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, diante da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC e do art. 102 do RITJPA.

2. Embargos de declaração anteriores rejeitados sob o fundamento de inexistência de vício e reconhecimento da preclusão temporal, diante da inércia da parte quanto à juntada do comprovante de recolhimento no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento extemporâneo das custas processuais, ainda que anterior à decisão de cancelamento, tem o condão de afastar a preclusão e permitir a continuidade do incidente de suspeição.
4. Verifica-se, ainda, a aplicabilidade do Tema 676 do STJ ao caso concreto e a existência de eventual formalismo excessivo ou violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito e da efetividade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte foi regularmente intimada para o recolhimento das custas, mas não apresentou o comprovante dentro do prazo legal, tendo realizado a juntada apenas após a certidão de inércia.
6. A legislação processual e o Regimento Interno do TJPA preveem o cancelamento da distribuição quando não comprovado o recolhimento tempestivo das custas, o que atrai a preclusão consumativa.
7. O Tema 676 do STJ não é aplicável ao incidente de suspeição, pois se refere exclusivamente a hipóteses de impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução.
8. Inexistência de formalismo exacerbado, pois a decisão agravada limitou-se à aplicação da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.
9. A alegação de violação à dialeticidade recursal foi rejeitada, pois o recurso atacou minimamente os fundamentos da decisão agravada, possibilitando sua apreciação de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O não recolhimento tempestivo das custas processuais em incidente de suspeição enseja o cancelamento da distribuição, sendo inviável a juntada posterior do comprovante de pagamento ante a preclusão consumada.
2. O Tema 676 do STJ não se aplica aos incidentes de suspeição, por tratar de hipóteses específicas e excepcionais de impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução.
3. A aplicação do art. 290 do CPC, em conjunto com o art. 102 do RITJPA, não configura formalismo excessivo, mas observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 290, 1.021 e 1.022; RITJPA, art. 102; Leis Estaduais nº 8.328/2015 (Anexo I, Tabela IV) e nº 8.583/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.221.031/RS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1955088/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.04.2025; TJ-MS, AgInt Cível 0021366-19.2022.8.12.0001, rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 27.07.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBAGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL N° 0816669-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE/EXCIPIENTE: JOSÉ ANTÔNIO SCAFF FILHO

AGRAVADO/EXCEPTO: 7ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM

TERCEIRO INTERESSADO: ELIENE SOUTO LARANGEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Antônio Scaff Filho, sob o Id. 29051021, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 25166405), posteriormente reafirmada em sede de embargos de declaração (Id. 27988836), que determinou o cancelamento da distribuição do incidente de suspeição por ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal, nos termos dos arts. 290 e 223 do CPC e art. 102 do RITJPA.

O recorrente propôs Incidente de Suspeição Cível contra a Magistrada da 7ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso (Proc. nº 0823657-09.2021.8.14.0301), alegando suposta parcialidade da juíza na condução do feito.

O excipiente foi devidamente intimado para o recolhimento das custas processuais (Id. 24037344), conforme previsto na Lei Estadual nº 8.328/2015, mas não apresentou comprovante no prazo legal, consoante certidão sob o Id. 24485910. Posteriormente, apresentou petição alegando ter efetuado o pagamento no dia seguinte à ciência da intimação, ou seja, em 20/12/2024, antes da decisão que determinou o cancelamento da distribuição.

Em sede de embargos de declaração, o recorrente alegou erro de fato, afirmando ter havido regular pagamento das custas em prazo hábil, invocando precedentes do STJ que admitiriam o recolhimento extemporâneo antes do julgamento como suficiente para evitar a extinção do feito. Contudo, os embargos foram rejeitados ao fundamento de inexistência de vício, tendo-se reconhecido a preclusão temporal diante da ausência de comprovação tempestiva nos autos, cuja ementa restou assim redigida:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que determinou o cancelamento da distribuição de incidente de suspeição, em razão do não pagamento tempestivo das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC e do art. 102 do RITJPA.

2. O embargante alega erro de fato, sustentando que o pagamento das custas foi realizado no dia seguinte à ciência da intimação, antes da prolação da decisão de cancelamento, invocando precedentes do STJ que afastam o cancelamento automático em hipóteses de recolhimento extemporâneo, mas anterior ao julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o recolhimento das custas processuais, ainda que intempestivo, impede o cancelamento da distribuição do incidente de suspeição.
4. Examina-se ainda se há erro material, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio apto à rediscussão do mérito.
6. A jurisprudência do STJ que admite o recolhimento extemporâneo das custas aplica-se especificamente a hipóteses de impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução, não sendo aplicável a incidentes de suspeição.
7. Não há erro de fato, pois a decisão considerou corretamente a inércia da parte em comprovar, dentro do prazo legal, o pagamento das custas, configurando preclusão.
8. Ausência de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, que está devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. O não pagamento tempestivo das custas processuais em incidente de suspeição enseja o cancelamento da distribuição, sendo inviável a juntada posterior do comprovante de recolhimento ante a preclusão consumada.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão de fundamentos ausentes de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 290 e 1.022; RITJPA, art. 102; Leis Estaduais nº 8.328/2015 (anexo I, tabela IV) e nº 8.583/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.221.031/RS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1955088/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.04.2025.”

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 29051021), o agravante sustenta que houve formalismo exacerbado por parte da decisão monocrática, que ignorou a comprovação do recolhimento antes da decisão de cancelamento; que os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da efetividade processual foram violados e invoca o precedente qualificado do STJ (Tema 676), segundo o qual o recolhimento das custas, ainda que extemporâneo, impede o cancelamento da distribuição se comprovado nos autos antes da decisão.

Ao final, requer a reconsideração das decisões monocráticas que cancelaram a distribuição do incidente de suspeição; alternativamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com inclusão em pauta, para que seja reconhecido o recolhimento tempestivo das custas, ou caso considerado extemporâneo, que se reconheça a possibilidade de saneamento do vício antes da decisão, autorizando a regular tramitação do incidente de suspeição.

Petição apresentada pela terceira interessa Eliene Souto Laranjeira, sob o Id.29707155, onde alega que a presente exceção de suspeição tem nítido caráter procrastinatório, tendo como finalidade exclusiva sobrestar o trâmite de três ações judiciais em curso no juízo de origem, todas envolvendo o mesmo núcleo familiar:

Em contrarrazões (Id. 29708827), Eliene Souto Larangeira Scaff, terceira interessada, requer o não conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como seu desprovimento no mérito.

Alega que o recurso é meramente protelatório, desprovido de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, atraindo a aplicação do art. 1.021, §§1º e 4º do CPC e da Súmula 182 do STJ. Argumenta, ainda, que o pagamento das custas, ainda que realizado em 20/12/2024, somente foi comprovado nos autos após a certidão de inércia, tornando-se ineficaz diante da preclusão consumada.

Defende que o Tema 676 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipóteses excepcionais como impugnação ao cumprimento de sentença, não incidindo em incidentes de suspeição. Reforça que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios é pela exigência de recolhimento tempestivo sob pena de cancelamento da distribuição.

Por fim, requer o não conhecimento do agravo, a condenação do agravante em multa por litigância de má-fé e o prosseguimento regular dos feitos suspensos, uma vez reconhecida a ausência de pressupostos de admissibilidade do incidente originário.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Primeiramente, passo à análise da preliminar de ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões ao Agravo Interno.

No caso sob exame, verifica-se que a peça recursal apresentada pelo agravante atendeu minimamente ao ônus argumentativo imposto pelo dispositivo legal supratranscrito. Com efeito, o agravante questiona expressamente o fundamento adotado na decisão monocrática quanto à preclusão temporal do recolhimento das custas; alega ter comprovado nos autos o pagamento das custas no dia seguinte à intimação, ou seja, antes da prolação da decisão de cancelamento e invoca, ainda que de forma discutível, o Tema 676 do STJ, como paradigma para sustentar que, mesmo diante do recolhimento extemporâneo, o cancelamento da distribuição não seria medida automática, desde que o pagamento tenha sido efetuado antes do julgamento do feito.

Essas alegações demonstram que houve, ao menos de forma implícita, porém clara, impugnação específica ao principal fundamento da decisão agravada — a saber, a preclusão temporal em razão da ausência de comprovação oportuna do recolhimento das custas processuais. Trata-se de discussão que ultrapassa o plano do mero inconformismo genérico.

Portanto, afasto a preliminar de inadmissibilidade recursal por suposta ausência de dialeticidade, reconhecendo que o agravo interno, embora sucinto, ataca os fundamentos da decisão agravada com o mínimo necessário à sua admissibilidade.

Passo, assim, ao exame de mérito, o qual — por razões já amplamente expostas — permanece desfavorável ao agravante, conforme passo a reafirmar.

No mérito, a matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste em verificar se a juntada extemporânea de comprovante de recolhimento das custas processuais, ainda que anterior à decisão que determinou o cancelamento da distribuição, é suficiente para afastar a preclusão processual e convalidar a continuidade do Incidente de Suspeição.

É consabido que o artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece com clareza solar que:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Corroborando tal norma, dispõe o artigo 102 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“O relator ou o órgão de julgamento determinará o cancelamento do registro do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento, em quinze dias, das custas e despesas de ingresso.”

No caso em comento, consta dos autos certidão inequívoca atestando que o excipiente foi regularmente intimado para proceder ao recolhimento das custas iniciais, não o tendo feito no prazo legal. Somente após a certificação de ausência de pagamento (ID 24485910), sobreveio petição do agravante tentando comprovar tardiamente o recolhimento (ID 24774394).

Tal conduta, em dissonância com os preceitos legais mencionados, atrai a preclusão consumativa (art. 223 do CPC), não havendo espaço para

correções extemporâneas — mesmo que se argumente que o pagamento se deu antes da decisão monocrática, uma vez que a ausência de juntada no prazo legal torna inócua qualquer diligência posterior
.

A jurisprudência pátria é firme e reiterada no sentido de que a não comprovação tempestiva do recolhimento das custas enseja, inexoravelmente, o cancelamento da distribuição, com extinção do feito sem resolução de mérito.

É nesse mesmo sentido que se posiciona a seguinte ementa, que ora trago à colação, por sua perfeita pertinência temática:

“
AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO PRAZO LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – COMANDO DO ART. 290 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O Regimento de Custas do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei nº 3.779/2009 prevê que o fato gerador da taxa judiciária é a prestação de serviço público de natureza forense e a taxa judiciária tem sua hipótese de incidência relacionada com os incidentes processuais ajuizados perante qualquer juízo ou tribunal do Estado, bem como determina que o Contribuinte da Taxa Judiciária é a pessoa física ou jurídica que acionar a Justiça de Mato Grosso do Sul suscitando incidente processual.
Logo, a exigência do pagamento das custas iniciais quando do ajuizamento de incidente processual, seja de exceção de impedimento ou de suspeição, decorre da própria Lei, não podendo este Poder Público fugir ao comando normativo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade administrativa e respectiva responsabilização
.
O Excipiente/Agravante foi devidamente intimado para o pagamento das custas processuais no prazo legal. Contudo, realizou o pagamento de forma extemporânea, recaindo-lhe assim, o comando do art. 290 do CPC: "Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias ."
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MS - Agravo Interno Cível: 0021366-19.2022 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 27/07/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2023)

Por outro lado, a tese do Tema 676 do STJ invocada pelo agravante não se aplica ao caso. O precedente refere-se a hipóteses específicas de impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução, conforme bem assentado na própria decisão agravada e nas contrarrazões da recorrida. Sua extensão indevida ao campo dos incidentes de suspeição equivaleria a distorcer o alcance jurisprudencial do STJ, o que não se admite.

Sobre o assunto, a decisão recorrida foi clara quanto a não aplicabilidade do tema ao caso em análise:

“(...)

Outrossim,
quanto a jurisprudência do STJ invocad
a acerca da impossibilidade de cancelamento da distribuição quando o recolhimento estiver comprovado nos autos, ainda que de forma intempestiva, (STJ - REsp: 1361811 RS 2013/0004194-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 04/03/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2015 RJTJRS vol . 297 p. 109),
registro que esta não é aplicável ao caso
.

Tais precedentes referem-se especificamente a hipóteses de impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução, o que não se confunde com a presente ação incidental de suspeição
. É o entendimento da Corte Superior:

‘[...]

Ademais, merece ser afastado o entendimento firmado nos Temas Repetitivos n. 674, 675, 676, no sentido de que "Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos",
porquanto se aplica aos casos de impugnação de cumprimento de sentença e/ou de embargos à execução, hipóteses diversas dos presentes autos ,
que se trata de ação de reparação civil.

[...].”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1955088 MG 2021/0233918-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025) (grifei)

Com isso, reitero, a parte foi expressamente intimada (ID 24037344) para efetuar o recolhimento das custas, e não só permaneceu inerte durante o prazo legal de 15 dias, como também somente apresentou posterior juntada do comprovante de pagamento após certificada a sua omissão.

Assim, outro não é o entendimento senão aquele que impõe o cancelamento da distribuição do feito, pois, mesmo após intimação específica e inequívoca,
não houve a comprovação do recolhimento tempestivo das custas judiciais, tornando-se inviável a posterior juntada do pagamento
, ante o fenômeno jurídico da preclusão.”

Assim, ratifico a higidez da decisão monocrática agravada, que determinou o cancelamento da distribuição do incidente de suspeição, com fulcro nos artigos 223 e 290 do Código de Processo Civil, artigo 102 do Regimento Interno deste Tribunal e jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ.

O agravante, além de não comprovar tempestivamente o recolhimento das custas processuais, não logrou êxito em infirmar os fundamentos do decisum. Pelo contrário, limitou-se à reiteração de argumentos genéricos, desprovidos de substrato fático-jurídico idôneo, corroborando a natureza meramente procrastinatória da insurgência.

Logo, não subsiste qualquer óbice para que os processos originários, atualmente sobrestados de maneira indevida, tenham seu regular curso retomado, evitando-se o agravamento do prejuízo experimentado pela parte interessada, especialmente em ações de alimentos e partilha de bens.

Deste modo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o r. decisum em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/05/2026